Tribunal: STF
Processo: ARE 1476393
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual deu provimento à apelação do Ministério Público, a fim de cassar a sentença que declarou a extinção da punibilidade dos acusados ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, “para que outra seja proferida considerando a possibilidade de outras penalidades à pessoa jurídica” (eDOC 9, p. 3/4).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “à míngua de previsão específica na Lei Ambiental, e para fins de se evitar a analogia in malam partem, as penas restritivas de direito também prescrevem segundo a regra do art. 114, I do CP, haja vista se tratar de penas não privativas de liberdade” (eDOC 15, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 18). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguinte fundamentos (eDOC 9, p. 3/4 ):



    “O recorrente afirma que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu pessoa jurídica e, portanto, não deveria ser declarada extinta a punibilidade em relação a este. 



    De fato, com razão o recorrente, pois plenamente possível a aplicação de pena restritiva de direto à pessoa jurídica, nos os termos dos artigos 22 a 24 da Lei 9.605/1998, as empresas poderão ser punidas criminalmente com multa, penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade e dissolução. Essas penas, inclusive, podem ser impostas isoladas ou cumulativamente (artigo 21, Lei 9.605/1998). 



    Assim, considerando que o fundamento da sentença para reconhecer a prescrição quanto à pessoa jurídica foi que a única pena possível a ser aplicada seria a de multa, a qual prescreve em dois anos, tem-se que impõe a cassação da sentença, para que outra seja proferida considerando a possibilidade de outras penalidades à pessoa jurídica vedado a esta Turma Recursal superar o exame da matéria, sob risco de supressão de instância, principalmente considerando a limitação recursal dos Juizados Especiais.”



    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicada à espécie. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária, nos termos da orientação jurisprudencial da Corte. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 944034 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20-10-2016 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente